Tribunal: TJDFT
Processo: 0735111-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735111-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, CHRISTIANE FENNER DE SOUZA APELADO: CHRISTIANE FENNER DE SOUZA, SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé, deduzido nas contrarrazões de ID 76050902. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora